Tribunal: TJDFT
Processo: 0717944-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. PENAL. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL PRATICADA PELO IRMÃO CONTRA A IRMÃ. NÃO CONFIGURADA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO BASEADA EM GÊNERO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A incidência da Lei Maria da Penha não deve ser aplicada em qualquer situação que envolva dissidências com mulheres, mas sim, somente quando se pressuponha uma situação de subordinação, hierarquia ou vulnerabilidade entre a vítima e o agressor. No caso, o entrevero havido entre pessoas afins se deu por discordância acerca do uso do carro do avô de ambos, não havendo motivação de gênero. Observe-se que até da própria Denúncia constou que os fundamentos das discussões foram em razão de "apoderamento feminino"
2. Avaliadas as informações constantes dos autos, não há elementos que demonstrem a violência de gênero específico, mediante conduta que inferiorizasse a vítima unicamente pela sua condição de mulher, inexistindo condições de hipossuficiência ou vulnerabilidade a justificar o tratamento específico da Lei Maria da Penha.
3. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.